Tribunal: TCU
Processo: 013.822/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL,instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor de Herik James Silva Ramos e de Paulo Vieira Sobrinho, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Saúde - MS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor de Herik James Silva Ramos e Paulo Vieira Sobrinho, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Ministério da Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de Alto Alegre do Pindaré (MA), na modalidade fundo a fundo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Paulo Vieira Sobrinho, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Herik James Silva Ramos; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis adiante qualificados, condenando-os, na forma adiante especificada, ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - FNS/MS, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: a) Responsável - Herik James Silva Ramos, ex-Secretário Municipal de Saúde de Alto Alegre do Pindaré/MA: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC Processo 013.822/2021-7 Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/1/2016 27.120,00 12/1/2016 11.304,57 12/1/2016 46.925,55 14/1/2016 3.380,80 14/1/2016 40.534,83 14/1/2016 96.618,29 14/1/2016 14.235,62 14/1/2016 10.955,82 14/1/2016 7.885,48 14/1/2016 2.876,46 14/1/2016 31.533,25 14/1/2016 155.308,55 14/1/2016 27.468,07 15/1/2016 31.833,89 25/1/2016 30.116,78 5/2/2016 31.533,25 5/2/2016 2.612,55 5/2/2016 42.035,32 5/2/2016 2.200,92 5/2/2016 28.079,27 5/2/2016 14.282,42 5/2/2016 70.059,18 5/2/2016 8.214,46 5/2/2016 54.239,37 5/2/2016 170.436,18 5/2/2016 6.187,92 19/2/2016 25.008,50 12/9/2016 77.035,71 12/9/2016 9.239,36 12/9/2016 29.934,44 12/9/2016 9.566,21 13/9/2016 36.839,91 13/9/2016 2.694,88 22/9/2016 15.047,89 26/9/2016 24.108,72 11/10/2016 77.749,40 11/10/2016 6.335,23 11/10/2016 29.934,44 11/10/2016 67.665,16 11/10/2016 24.654,52 13/10/2016 14.065,81 13/10/2016 4.869,91 13/10/2016 9.794,89 13/10/2016 15.041,78 16/11/2016 6.335,23 16/11/2016 27.016,20 16/11/2016 29.934,44 16/11/2016 18.123,47 16/11/2016 2.694,88 16/11/2016 10.024,30 16/11/2016 49.437,57 16/11/2016 6.041,66 16/11/2016 81.701,56 17/11/2016 500,00 18/11/2016 27.000,00 18/11/2016 1.200,00 22/11/2016 8.189,46 22/11/2016 1.171,06 30/11/2016 128.687,59 30/11/2016 90.312,22 7/12/2016 29.934,44 7/12/2016 23.649,60 7/12/2016 109.752,24 7/12/2016 8.113,76 7/12/2016 11.823,37 7/12/2016 7.251,44 7/12/2016 8.422,37 12/12/2016 72.700,00 16/12/2016 15.840,22 28/12/2016 90.886,80 28/12/2016 5.578,62 28/12/2016 10.971,90 28/12/2016 17.000,63 28/12/2016 15.840,22 28/12/2016 6.134,36 28/12/2016 8.274,81 28/12/2016 6.241,30 28/12/2016 82.685,49 28/12/2016 40.894,50 29/12/2016 23.070,26 30/12/2016 16.984,15 b) Responsável - Paulo Vieira Sobrinho, ex-Secretário Municipal de Saúde de Alto Alegre do Pindaré/MA: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/2/2016 24.790,91 1o/3/2016 1.500,00 24/3/2016 5.995,29 24/3/2016 7.553,30 24/3/2016 9.734,29 24/3/2016 6.872,64 24/3/2016 9.851,91 31/3/2016 18.497,27 1o/4/2016 80.807,83 1o/4/2016 33.951,26 1o/4/2016 4.647,94 4/4/2016 205.037,31 4/4/2016 100.000,76 20/4/2016 50.000,00 4/5/2016 81.701,29 10/5/2016 33.267,03 13/5/2016 55.239,14 18/5/2016 14.128,65 6/6/2016 117.571,07 9/6/2016 103.377,12 10/6/2016 35.211,62 8/7/2016 118.674,84 12/7/2016 14.499,90 14/7/2016 104.858,25 20/7/2016 13.700,00 26/7/2016 20.105,14 27/7/2016 5.251,00 4/8/2016 130.000,00 11/8/2016 20.000,00 16/8/2016 13.000,00 16/8/2016 73.700,00 9.4. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU aos responsáveis Herik James Silva Ramos, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e Paulo Vieira Sobrinho, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor. 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar cópia do presente Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.8. dar ciência do presente Acórdão à Funasa e aos responsáveis, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado do Maranhão que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.